Tribunal: TJDFT
Processo: 0753460-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753460-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIRGOLINO ADRIANO MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença proposta por VIRGOLINO ADRIANO MUNIZ, homologou o laudo pericial, os esclarecimentos periciais (IDs 170027746, 170027748 e 173023234), bem como os valores nele apontados, em relação à cédula rural no 89/00127-3, para fins de liquidação de sentença. Em suas razões recursais (ID 54494248), o Banco do Brasil S/A alega que “a Perita do Juízo utilizou os índices do TJDFT, entretanto EQUIVOCOU-SE ao corrigir também as transações posteriores ao período do Plano Collor (abr/1990), o que é INDEVIDO E NÃO MERECE PROSPERAR.”, eis que “a correção é cabível apenas sobre o valor nominal do diferencial do Plano Collor, em abril/1990, de Cr$ 705.699,53.” Aduz que “em relação aos juros de mora, EQUIVOCA-SE a Perita do Juízo ao considerar os percentuais desde a citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), eis que não há qualquer determinação para tanto.”, afirmando que “tais juros devem ser apurados no percentual de 1,00% a.m. com o marco inicial para sua apuração na data de citação do Banco na ação individual (20/09/2022), visto que é só então que o Banco toma conhecimento da pretensão da parte Requerente.” Sustenta que “o valor da condenação a favor da parte Requerente, perfaz o montante de R$ 73.699,35 (setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), atualizado até 30/09/2023.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, para reconhecer o excesso nos cálculos da ilustre perita, conforme fundamentação supra. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial, os esclarecimentos periciais (IDs 170027746, 170027748 e 173023234), bem como os valores nele apontados, em relação à cédula rural no 89/00127-3, para fins de liquidação de sentença. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme expressamente consignado no “decisum” agravado. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo a matéria ser analisada e decidida com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e por meio do mérito recursal. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator